Tribunal: TJSP
Processo: 2163322-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
EXECUÇÃO – Penhora - Decisão que determinou a lavratura de penhora de imóvel – Reconhecimento de que, no caso dos autos: (a) como a execução encontra-se lastreada em uma cédula de crédito bancário, garantida por hipoteca cedular de quinto grau relativa ao imóvel de matrícula no40.826, do

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas por falta de fundamentação.
EXECUÇÃO – Penhora - Decisão que determinou a lavratura de penhora de imóvel – Reconhecimento de que, no caso dos autos: (a) como a execução encontra-se lastreada em uma cédula de crédito bancário, garantida por hipoteca cedular de quinto grau relativa ao imóvel de matrícula no40.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Penápolis/SP e (b) lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de 5264 ações preferenciais nominativas classe "b" do Banco do Estado de Santa Catarina, ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição estabelecida no art. 835, CPC, pois: (b.1) a execução se processa em benefício do credor, (b.2) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e (b.3) ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez, (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar a lavratura de penhora do imóvel - Manutenção da r. decisão agravada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação de qualquer parte, agravante ou agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porque os rr. atos judiciais recorridos – rr. decisões interlocutórias que determinaram a penhora de imóvel dado em garantia de dívida exequenda - não se enquadram entre as decisões judiciais que admitem a condenação na verba honorária sucumbencial, que apresentam a natureza jurídica das previstas no art. 85, caput e § 1o, e do CPC/2015, ou seja, envolvendo julgamento de extinção de fase processual, o que compreende sentenças e decisões interlocutórias tratadas como sentenças, nem cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000554412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163322-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante JERRI AIRES
ALVES PRIMO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 36095
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000
Comarca: Penápolis - 1a Vara
Agravante: Jerri Aires Alves Primo
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Carlos Roberto Miessi
PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões
agravadas por falta de fundamentação.
EXECUÇÃO Penhora - Decisão que determinou a lavratura de
penhora de imóvel Reconhecimento de que, no caso dos autos:
(a) como a execução encontra-se lastreada em uma cédula de
crédito bancário, garantida por hipoteca cedular de quinto grau
relativa ao imóvel de matrícula no40.826, do Cartório de Registro
de Imóveis de Penápolis/SP e (b) lícita a recusa da parte credora
agravada em aceitar a penhora de 5264 ações preferenciais
nominativas classe “b” do Banco do Estado de Santa Catarina,
ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado
possuam preferência na ordem de constrição estabelecida no art.
835, CPC, pois: (b.1) a execução se processa em benefício do
credor, (b.2) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e
(b.3) ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo
devedor será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC,
art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil
comercialização e de pouca liquidez, (c) agiu com acerto o MM
Juízo da causa em determinar a lavratura de penhora do imóvel -
Manutenção da r. decisão agravada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Descabida a condenação de
qualquer parte, agravante ou agravada, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, porque os rr. atos judiciais
recorridos
rr. decisões interlocutórias que determinaram a
penhora de imóvel dado em garantia de dívida exequenda - não se
enquadram entre as decisões judiciais que admitem a condenação
na verba honorária sucumbencial, que apresentam a natureza
jurídica das previstas no art. 85, caput e § 1o, e do CPC/2015, ou
seja, envolvendo julgamento de extinção de fase processual, o que
compreende sentenças e decisões interlocutórias tratadas como
sentenças, nem cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, quando o recurso é
oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de
honorários.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as rr.
decisões, cujas cópias se encontram a fls. 302/303 e 337 dos autos de origem, que,
respectivamente, determinou a lavratura de penhora de imóvel e rejeitou embargos de
declaração.
A parte agravante sustenta que: (a) as rr.decisões não se
encontram fundamentadas; (b) “(...) a r. decisão de primeiro grau inobservou a previsão
legal acerca do direito do Executado ao oferecimento de bens à penhora em Juízo,
conforme ordem preferencial insculpida no artigo 835, inciso II, do CPC”, além de violar
os arts. 805 e 829, §2o, CPC; (c) “A manutenção desta decisão coloca em risco o fim social
da propriedade, qual seja, produção agrícola, ferindo a Constituição Federal em seu Artigo
5o, XXIII e 186”; (d) “Há prova inequívoca de que a constrição proposta (ações
preferenciais do Besc) é menos onerosa aos Agravantes. Por outro norte, não há nos autos
prova de eventual prejuízo ao Exequente, ora Agravado, caso aceite os bens indicados à
penhora como substituição dos demais elencados pelo Exequente, ora Agravado,
respeitando-se, pois, o insculpido junto aos artigos 805 e 829, § 2o do CPC”; (e) “(...) se a
intenção é garantir a execução de aproximadamente R$66.706,01 (Sessenta e seis mil
setecentos e seis reais e um centavo, infundado o argumento da necessidade de penhorar
uma unidade imóvel de matricula 40.826 indicado as fls. 298/301 avaliada em no mínimo
por R$ 437.962,85”; (f) “(...) o título oferecido em penhora se classifica em segunda e
terceira ordem de penhora do artigo 835 do Código de Processo Civil, eis que se trata o
referido título como de natureza de dívida pública, garantido pelo Banco do Brasil”; (g)
“(...) a promoção da SUBSTITUIÇÃO OU DA PENHORA como indicado acima além de
ser mais que suficiente para satisfazer o débito é o caminho menos oneroso aos
Executados, ora Agravantes, visto que a manutenção da penhora inviabilizaria suas
atividades econômicas e comerciais como produtores agropecuários, por cercearem o
acesso a qualquer financiamento de insumos agrícolas”; (h) “(...) o valor atribuído ao
título, temos a Sentença em uma Ação Declaratória dos autos 1024735-79.2015.8.26.0576,
juntada às fls. 201/2017, em que O PERITO JUDICIAL certificou que 1.525 ações
preferenciais correspondem ao valor de R$ 479.797,58 (quatrocentos e setenta e nove mil,
setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), atualizados para 01-07-2015
(fls.140)”; (i) “(...) estas ações do BESC, passaram a ser de responsabilidade exclusiva do
Banco do Brasil, sendo que atualmente, vários tribunais da federação e o STJ estão
proferindo decisões extremamente favoráveis com relação à aceitação destas ações como
garantia e consequente liberação de bens que se encontram garantindo” e (j) “(...) as ações
se equiparam, TAMBÉM, aos Títulos da Dívida Pública, com uma grande diferenciação,
pois possui LIQUIDEZ, o que insere os Executados, ora Agravantes, na previsão do artigo
835, inciso II do CPC”.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por Banco do
Brasil S/A contra Carlos Roberto Miessi e Jerri Alves Alves Primo, lastreada em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cédula de crédito bancário, objetivando o recebimento do valor de R$66.706,01, para
dezembro de 2019.
A parte executada ofereceu em penhora 5264 ações
preferenciais nominativas classe “b” do Banco do Estado de Santa Catarina BESC (fls.
93/100 dos autos de origem).
O credor manifestou a sua recusa com relação à nomeação
dos bens indicados à constrição e requereu a avaliação dos bens dados em garantia da
dívida, quais sejam, o imóvel de matrícula no40.826, do Cartório de Registro de Imóveis de
Penápolis/SP e 25 vacas Nelore (fls. 290/293 dos autos de origem).
A r. decisão agravada de fls. 302/303 dos autos de origem foi
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Lavre-se termo de penhora do imóvel indicado as fls. 298/301.
Fica nomeado o atual possuidor do bem como depositário,
independentemente de outra formalidade.
Para facilitar a averbação da penhora, determino ao exequente que informe,
no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes dados, os quais são obrigatórios
para a averbação:
1) Percentual do imóvel a ser penhorado;
2) Percentual pertencente ao executado;
3) Valor atualizado da dívida;
4) Nome do advogado, celular, e-mail e OAB do advogado, para fins de
envio do boleto de custas para averbação da penhora, comprovando nos
autos em seguida.
Não sendo possível a penhora eletrônica, fica, desde já, determinada a
expedição de certidão do inteiro teor do ato, mediante o recolhimento de
custas, cabendo a parte exequente providenciar a averbação no respectivo
ofício imobiliário.
Registre-se que a utilização do sistema on line não exime o interessado do
acompanhamento direto, perante o Registro de Imóveis.
Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência,
pessoalmente, ou por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de
citação ou último endereço cadastrado nos autos acerca da penhora.
Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa do representante
legal, de eventual cônjuge, de credores hipotecários e coproprietários, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
demais pessoas previstas no artigo 799 do CPC.
Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou
penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário para
a ciência inequívoca, mediante intimação pessoal, sob pena de nulidade.
Caberá a parte exequente indicar o endereço e recolher as respectivas
despesas, sob pena de nulidade.
Intime-se”
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu embargos
de declaração (fls. 307/336 dos autos de origem), os quais foram rejeitados pela r. decisão
agravada de fls. 337 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.
Conheço dos embargos declaratórios, interpostos às fls. 307/336, porque
tempestivos, deixando, no entanto, de acolhê-los, uma vez que não existe
omissão, obscuridade ou contradição na decisão de fls.sentença de fls.
302/303, que persiste tal como está lançada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, vez que o efeito suspensivo dos embargos a execução n.
1000683-69.2020.8.26.0438 já foi analisado e indeferido naqueles autos e o
bem penhorado nestes autos foi dado em garantia no contrato pelos
executados.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de anulação das
rr. decisões agravadas ou a sua reforma para rejeitar o pedido de penhora do imóvel de
matrícula no40.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Penápolis/SP, aceitando bem
pela ela indicado à penhora.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não lhe
trará prejuízo, ante o desprovimento do agravo de instrumento, pelas razões a seguir
expostas.
4. Rejeita-se a alegação de ausência de fundamentação das rr.
decisões agravadas.
Da simples leitura dos rr. atos recorridos, verifica-se que o
MM Juízo da causa apresentou motivos suficientes para demonstrar a razão de seu
convencimento, quanto à determinação de lavratura de penhora de imóvel em detrimento
das ações preferenciais indicadas pela parte executada, ante a inexistência de concessão de
efeito suspensivo aos embargos do devedor e pelo fato do imóvel ter sido dado em garantia
da dívida exequenda.
Em sendo assim, as rr. decisões agravadas apresentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fundamentação suficiente e em compatibilidade com a natureza da deliberação realizada,
atendendo, portanto, o disposto no art. 93, IX, da CF.
5. Mantêm-se as rr. decisões agravadas.
5.1. Ante a atribuição ao exequente da prerrogativa de
indicação de bens à penhora (CPC/2015, art. 829, §2o) e o fato da ordem de preferência
prevista no art. 835, CPC/2015 não ser absoluta e ter sido estabelecida em benefício do
credor, objetivando maior eficácia do processo executivo, que se realiza no interesse do
credor (CPC/2015, art. 797), de forma menos gravosa para o devedor (CPC/2015, art. 805),
o não acolhimento da penhora do bem indicado pelo exequente depende de prova pelo
executado de que a constrição de bem por ele devedor indicado lhe será menos oneroso e
não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), uma vez que o executado tem
responsabilidade patrimonial de cumprimento de suas obrigações (CPC/2015, art. 789).
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Teresa Arruda Alvim
Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério
Licastro Torres de Melo: (a.1) “Este dispositivo legal [refere-se ao art. 835] disciplina
qual ordem deve ser observada para fins de penhora. Tal ordem não é absoluta,
como, aliás, sugere o próprio caput ao estabelecer que a penhora observará
preferencialmente a ordem nele estabelecida. (...) A ordem legal estabelecida para
penhora deve ser ajustada de forma a conciliar, no caso concreto, os princípios da
máxima utilidade da execução em favor do exequente e o da menor onerosidade ao
executado, com vistas a buscar uma execução equilibrada e proporcional.” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT, 2015, p.
1.190/1.191, comentários ao caput e inciso I, do art. 835, o destaque negrito sublinhado
não consta do original); e (a.2) “Este dispositivo [refere-se ao art. 847] trata da
substituição de penhora por iniciativa exclusiva do executado. (...) Para que se
proceda à substituição, ainda que por força do caput, cabe ao executado, antes de
mais nada, comprovar que a penhora do novo bem lhe será menos onerosa e, ao
mesmo tempo, não trará prejuízo ao exequente. A lei, aqui, mais uma vez busca
conciliar o princípio da menor gravosidade (ou onerosidade) com o da máxima
utilidade da execução, numa clara perseguição de uma execução proporcional e
equilibrada. Além dessa comprovação, para que o juiz possa deferir a substituição caberá
ao executado, na própria petição que requer a substituição, fazer os apontamentos
necessários à identificação do bem e apresentar os respectivos documentos, conforme
natureza do bem por ele indicado em substituição ao anteriormente penhorado. (...) Para
finalizar o comentário a este dispositivo, registramos que os deveres do executado nele
previstos vão além da hipótese de substituição da penhora, isto porque cumpre ao
executado prestar todas as informações e documentos quando pretender fazer indicação de
bens à penhora nos termos facultados pelo § 2o do art. 829.” (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil
Artigo por Artigo”, RT, 2015, p. 1.209/1.210,
comentários ao art. 847, o destaque negrito sublinhado não consta do original); e (b)
Humberto Theodoro Junior: “Não tem mais direito do devedor de escolher, no prazo de
citação, os bens a serem penhorados. É ao credor que se passou a reconhecer a faculdade
de apontar, na petição inicial, os bens que o oficial de justiça penhorará em cumprimento
ao mandado de citação expedido na execução por quantia certa, fundada em título
extrajudicial (art. 798, II, “c”). (...) A jurisprudência, à época do Código anterior já
entendia que a ordem do art. 835 não era absoluta e inflexível. O texto do dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
afina-se com a jurisprudência ao estatuir que “a penhora observará, preferencialmente”, a
gradação da lei (e não obrigatória ou necessariamente). Admite-se, de tal sorte, a
justificação da escolha dentro dos parâmetros (i) da facilitação da execução e sua rapidez; e
(ii) da conciliação, quanto possível, dos interesses de ambas as partes. Segundo a posição
do Superior Tribunal de Justiça, ora prestigiada pelo texto do art. 835, caput, “a agradação
legal há de ter em conta, de um lado, o objetivo de satisfação do crédito e, de outro, a
forma menos onerosa para o devedor. A conciliação desses dois princípios é que deve
nortear a interpretação da lei processual, especificamente os arts. 655, 656 e 620 do CPC
[NCPC, arts. 835, 848 e 805]. (...) Em outras palavras, a atual sistemática de execução
por quantia certa concede ao credor a iniciativa de escolher os bens a penhorar. Ao
executado se ressalva a possibilidade de se opor à escolha feita na petição inicial da
execução. Toca-lhe, todavia, o ônus de cumprir fielmente as exigências do art. 847, §
1o, caso pretenda substituir a penhora promovida pelo exequente.” (“Curso de Direito
Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença Execução de Títulos
Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito Intertemporal”, vol. III, 47a
ed., Forense, 2015, RJ, p. 472/473 e 475/476, itens 348 e 350, o destaque não consta do
original).
5.2. Em ação de execução fundada em título extrajudicial
garantido por hipoteca, penhor ou anticrese, a penhora há de recair preferencialmente sobre
o bem objeto da garantia, somente incidindo sobre outros bens, quando os dados em
garantia sejam insuficientes para o pagamento do débito.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ:
(a) Trata-se de agravo manifestado pelo Banco CNH Capital
S/A contra decisão que negou seguimento a recurso especial, no qual se alega violação dos
arts. 103, 535, I e II, 538, parágrafo único, 585, § 1°, 655, I, 655-A e 656, V, do CPC, além
de dissídio jurisprudencial, em face de acórdão retratado nas seguintes ementas (fls. 516 e
556):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
-
CÉDULAS
RURAIS
HIPOTECÁRIAS - CONEXÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E MEDIDA CAUTELAR -
REMESSA DA EXECUÇÃO AO JUÍZO PREVENTO - PENHORA ON LINE -
PREFERÊNCIA
DA
PENHORA
SOBRE
BENS
DADO
EM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA - ART. 655, § 1°, DO CPC DECISÃO REVOGADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO. Refoge à razoabilidade permitir que a ação anulatória do débito
caminhe isoladamente da execução calcada na obrigação que se quer nulificar, por isso
que, exitosa a ação de conhecimento, o seu resultado pode frustrar-se diante de execução já
ultimada (Recentes precedentes desta Corte sobre o tema: REsp 887607/SC, Relatora
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, publicado no DJ de 15.12.2006; REsp
722303/RS, desta relatoria, Primeira Turma, publicado no DJ de 31.08.2006; REsp
754586/RS, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, publicado no DJ de
03.04.2006). (CC 81.290/SP; 1a Seção; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 12-11-2008; DJU
15-12-2008; in www.stj.jus.br) "Na execução de crédito com garantia hipotecária,
pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em
garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora."
(Art. 655, § 1°, do CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES -
PROPÓSITO
DE
REVISITAÇÃO
DA
LIDE
-
PREQUESTIONAMENTO
-
MANIFESTAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
-
INTUITO
PROTELATÓRIO EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS - MULTA - EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
8
REJEITADOS. Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de
rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do
CPC” (EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg.
02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br). O juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão. Ao qualificar os fatos levados a seu conhecimento, não fica o órgão
julgador adstrito ao fundamento legal invocado pelas partes” (EDcl no AgRg no Ag
547.833/DF; 4a Turma; Rel. Min. Barros Monteiro; Julg. 28-06-05; DJU 03-10-05, p. 261;
in www.stj.jus.br). Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargantes
aplica-se-lhe a correspondente multa (538, Par. Único, CPC). Sustenta o agravante,
inicialmente, que é indevida a multa aplicada no acórdão dos embargos de declaração, uma
vez que buscava o prequestionamento da matéria e o suprimento das omissões e
contradições verificadas no acórdão recorrido, não se tratando, assim, de embargos
protelatórios. Requer, por outro lado, o afastamento da conexão, ao argumento de que não
há identidade entre o objeto e a causa de pedir da ação de execução, ação declaratória e da
medida cautelar. Alega, ainda, que é possível a realização de penhora on line, nos termos
do art. 655 do CPC, haja vista que o valor do bem dado em garantia hipotecária é inferior
ao valor devido, sendo indiscutível o direito ao reforço da penhora. Assim delimitada a
controvérsia, passo ao exame do recurso. Preliminarmente, em relação à suposta ofensa ao
art. 535, I e II, do CPC, verifico que inexiste omissão ou ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Além disso, não se exige do julgador a análise de todos
os argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se
objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido. No mérito, no que pertine à
conexão, depreende-se dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de execução em
face dos recorridos, baseada em contratos de cédulas rurais hipotecárias, as quais também
são objetos da ação declaratória interposta por Carlos Ernesto Augustin e outros e da
Medida Cautelar inominada também ajuizada pelos recorridos. Quanto ao referido tema, o
acórdão recorrido destacou a necessidade de reunião dos feitos, consignando que "as
mesmas cédulas rurais hipotecárias objetos da execução são discutidas em ação
declaratória apensada à medida cautelar, assim, a possibilidade da prorrogação do
pagamento e revisão dos encargos das cédulas pode frustrar-se diante da execução
ultimada" (fls. 520/521). Com efeito, registro que o entendimento do Tribunal de origem
está em consonância com o posicionamento desta Corte, no sentido de que é conveniente a
reunião de ação de execução não embargada e ação de revisão contratual baseadas no
mesmo título. Confira-se: Ação de revisão de cláusulas. Execução. Conexão. 1. Como está
em precedente da Corte, possível a reunião do processo de conhecimento e da execução
posteriormente ajuizada, por razões de ordem prática, e, se garantido o Juízo, dá-se à ação
de revisão o tratamento de embargos com as conseqüências daí decorrentes. 2. Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 800.880/PE, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJe de 5.3.2009) RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO - POSTERIOR
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM
COMARCA DIVERSA - ART. 100, INCISO IV, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - OCORRÊNCIA - MÉRITO -
CONEXÃO - ART. 103 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXISTÊNCIA
JULGAMENTO CONJUNTO - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL - COMPETÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
9
DO JUÍZO QUE DESPACHOU EM PRIMEIRO LUGAR - ART. 106 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - NÃO-DEMONSTRAÇÃO -
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A
matéria relativa ao art. 104, inciso IV, alínea "d", do Código de Processo Civil, foi
devidamente prequestionada pelo Tribunal de origem, porquanto, ao reconhecer a
necessidade da reunião das causas com o intuito de evitar decisões conflitantes, a Corte a
quo afastou expressamente a regra do local onde a obrigação deveria ser adimplida; II - As
ações autônomas de declaração de inexistência da relação obrigacional possuem natureza
jurídica idêntica à dos embargos do devedor, podendo, inclusive, substituí-los na hipótese
de ajuizamento anterior, já que, repetir os mesmos fundamentos e causa de pedir nos
embargos, implicaria litispendência; III - Na espécie, há estrito liame de conexão entre a
ação de execução das notas promissórias e a ação declaratória de inexistência de relação
obrigacional, a determinar, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a
reunião dos processos (art. 103 do Código de Processo Civil), prorrogando-se a
competência do juiz que despachou em primeiro lugar (art. 106 do Código de Processo
Civil); IV - Cumpre ao Juízo de Direito, que teve a sua competência prorrogada, se for o
caso, conferir à ação declaratória de inexistência de relação obrigacional o tratamento que
daria à ação de embargos com idêntica causa de pedir e pedido, determinando, inclusive,
presentes os requisitos legais, a suspensão da execução; V - O óbice da ausência de
similitude fática impede a apreciação da divergência jurisprudencial suscitada pela
recorrente; VI - Recurso especial improvido. (REsp 1169422/AL, Relator Ministro
MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.6.2012) No tocante à possibilidade
de realização da penhora on line, amparada nos arts. 655, I, 655-A e 656, V, do CPC, assim
discorreu o Tribunal de origem (fl. 521): Quanto à determinação de penhora on line,
consoante entendimento do STJ, a constrição deve recair preferencialmente sobre os
bens dados em garantia hipotecária, nos termos do art. 655, § 1°, do CPC: “Art. 655.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) § 1° Na execução de
crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá,
preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro
garantidor, será também esse intimado da penhora.”O exequente requereu a penhora
on line sob fundamento de que o devedor já foi citado e deixou de efetuar o
pagamento do valor devido no prazo legal (fl. 367-TJ). A MMa Juíza não justificou o
deferimento da penhora on line, assim, evidencia-se ausência de causa para a penhora
recair sobre bem que não a garantia hipotecária. A tese de insuficiência da garantia
hipotecária deve ser submetida à apreciação do Juízo da causa, sob pena de supressão
de instância. Ademais, caso seja considerada insuficiente a penhora da garantia,
basta proceder ao reforço. Observo que os fundamentos do acórdão estadual de que "a
MMa Juíza não justificou o deferimento da penhora on line, assim, evidencia-se ausência
de causa para a penhora recair sobre bem que não a garantia hipotecária" e de que "a tese
de insuficiência da garantia hipotecária deve ser submetida à apreciação do Juízo da causa,
sob pena de supressão de instância", não foram objeto de impugnação específica pelas
razões do recurso especial, o que atrai, quanto ao ponto, a incidência da Súmula n. 283 do
STF. Ademais, ainda que transposto o referido óbice, anoto que, diante da existência
de garantia hipotecária, o acórdão recorrido aplicou o disposto no art. 655, § 1°, do
CPC, verbis: Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
[...] § 1o Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou
anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se
a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora. (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
10
nosso) Logo, nada há o que reparar no acórdão, porquanto fez incidir a literalidade
da lei e não, como pretende fazer crer a parte, a violou. Por fim, no que diz respeito à
multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, o STJ firmou orientação no sentido de
que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não tem caráter protelatório" (Súmula 98). Na esteira desse entendimento, o seguinte
precedente:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
RECORRIDA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET. INTERESSE DE MENOS.
NULIDADE ACOLHIDA. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE
SUPRIDA.
POSSIBILIDADE.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRONUNCIAMENTO
CONTRÁRIO
AO
INTERESSE
DO
EMBARGANTE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PREQUESTIONADORES.
MULTA
POR
PROTELAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. (...) 2. (...) 3. O
pronunciamento contrário ao interesse do embargante não configura ofensa ao artigo 535
do CPC, sendo de se destacar que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte. Precedente. 4. Embargos de declaração que objetivam
prequestionar as matérias a serem submetidas às instâncias extraordinárias não se revestem
de caráter procrastinatório, devendo ser afastada a multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil (súmula 98/STJ). 5. Agravo de instrumento conhecido
para conhecer parcialmente o recurso especial e afastar a multa do artigo 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. (AgRg no Ag 719223/MT, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2.9.2010, DJe de 15.9.2010)
Em face do exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial,
apenas para afastar a multa imposta ao recorrente. Publique-se. Intime-se” (AREsp 175707,
rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 23.08.2012, o destaque não consta do original); e
(b) “Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O
apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado: "EXECUÇÃO - PENHORA - DINHEIRO EM CONTA
CORRENTE - NÃO CABIMENTO - CARÁTER EXCEPCIONAL - CONTRATO COM
GARANTIA HIPOTECÁRIA AUSÊNCIA DE REGISTRO - IRRELEVÂNCIA - ART.
848 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PENHORA QUE DEVE RECAIR SOBRE O BEM
DADO EM GARANTIA - BEM DE VALOR SUPERIOR AO DA DÍVIDA -
INEXISTÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE PARA A REJEIÇÃO - NÃO
ATENDIMENTO A ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - IRRELEVÂNCIA - RECURSO PROVIDO" (e-STJ fl. 608). Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 621-623). No especial (e-STJ
fls. 626-635), a recorrente aponta violação dos seguintes dispositivos com as respectivas
teses: (i) artigo 848 do Código Civil de 1916 - ao argumento de que o direito real de
garantia (hipoteca) não é válido sem o registro; (ii) artigo 620 do Código de Processo Civil
- sustentando que "a penhora de dinheiro é mais prática, abrevia o andamento do processo
de execução que já tramita desde 2003 e não causa prejuízos aos Recorridos" (e-STJ fl.
633) e (iii) artigos 655, caput, § 1o, e 655-A do Código de Processo Civil - defendendo a
não obrigatoriedade da prevalência da penhora sobre o bem dado em garantia. Com as
contrarrazões (e-STJ fls. 640-653) e não admitido o recurso na origem (e-STJ fls.
655-656), adveio o presente agravo. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
11
admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. O primeiro dispositivo
apontado como violado no apelo nobre ostenta a seguinte redação: "Art. 848. As hipotecas
somente valem contra terceiros desde a data da inscrição. Enquanto não inscritas, as
hipotecas só subsistem entre os contraentes". Sobre o ponto, assim consignou o acórdão
recorrido: "(...) O contrato que deu origem ao débito exeqüendo tem garantia hipotecária
(fls. 46/47). Irrelevante a ausência de registro do direito real de garantia, pois a hipoteca é
válida entre as partes ainda que não registrada (Código Civil de 1916, art. 848). O vício
retira apenas sua eficácia perante terceiros" (e-STJ fl. 609). Ao assim decidir, nada mais fez
o Tribunal de origem do que considerar a hipoteca válida entre os contraentes, a despeito
da ausência de registro, não se podendo falar, portanto, em ofensa ao dispositivo legal
mencionado, mas, ao contrário, em seu fiel cumprimento. Tendo em vista a deficiência na
fundamentação do recurso, no ponto, incide à espécie, por analogia, a Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". No tocante à alegada ofensa aos artigos
655, caput, § 1o, e 655-A do Código de Processo Civil, nota-se que o acórdão recorrido
está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, na
ação de execução que se funda em título extrajudicial garantido por hipoteca, a
penhora há de recair preferencialmente sobre o bem objeto da garantia. Nesse
sentido: "REGIMENTAL. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. REFORÇO.
CONCLUSÃO. COLEGIADO. REEXAME. PROVA. SÚMULA 7. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA
283/STF.
INCIDÊNCIA.

CPC.
ART.
655.
FLEXIBILIDADE.
PRECEDENTES. (...) - Nos termos do art. 655, § 2o, do CPC, deve a penhora recair
prioritariamente sobre os bens vinculados em garantia ao cumprimento do contrato
que se executa, podendo esta incidir sobre outros bens, quando aquele for insuficiente
para o pagamento do débito. Precedentes". (AgRg no Ag 746.759/ES, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2007, DJ
26/11/2007) "Processual civil. Recurso especial. Ação de execução. Cédula de crédito
comercial. Hipoteca garantidora do título. Nomeação de outro bem à penhora. Ineficácia. -
Na ação de execução que se funda em título extrajudicial garantido por hipoteca, a
penhora há de recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia,
independentemente de nomeação. Não há que se falar em aceitação tácita do credor
ao oferecimento e posterior penhora de outro bem do devedor, posto que, nessa
hipótese, a nomeação realizada por ele é ineficaz. Precedentes". (REsp 406.626/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2002, DJ
27/05/2002) "PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHOR
CEDULAR
-
PENHORA
-
BEM
DADO
EM
GARANTIA
PRECEDENTES.(...) III - As garantias reais geram o que se pode denominar, em
Direito Processual, de penhora natural. Assim, na ação de execução fundada em título
extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário,
a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia,
independentemente de nomeação. Por conseguinte, não há falar-se em aceitação tácita
do credor ao oferecimento de outros bens à penhora pelo devedor, eis que tal
nomeação é ineficaz. Recurso especial não conhecido". (REsp 142.522/DF, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2003, DJ 16/06/2003)
"Processo civil. Agravo no agravo de instrumento. Processo de execução. Acórdão.
Fundamento inatacado. Inexistência. Nomeação de bens à penhora. Bem hipotecado.
Preferência. (...) - Nos termos do art. 655, § 2o, do CPC, deve a penhora recair
prioritariamente sobre os bens vinculados em garantia ao cumprimento do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
12
que se executa. Precedentes. - Agravo no agravo de instrumento a que se nega
provimento". (AgRg no Ag 371.466/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/04/2001, DJ 11/06/2001) Registre-se, em reforço, que a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que inviável, na estreita via do recurso
especial, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, para verificar se a penhora
efetivou-se da forma menos gravosa para o devedor (artigo 620 do Código de Processo
Civil). A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. REJEIÇÃO
DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO INDICADAS PELO DEVEDOR.
EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE. ARTS. 620 E 655 DO CPC.
A penhora de numerário em conta-corrente, por si só, não importa em violação ao princípio
da menor onerosidade da execução, cuja análise deve ser efetuada caso a caso, não
podendo esse juízo de valor ser revisto em âmbito de Recurso Especial, a teor do
enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp
1.231.855/RN, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/05/2011,
DJe
27/05/2011)
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. EXECUÇÃO. PENHORA. NOMEAÇÃO
DE BENS. GRADAÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 620 E
655 DO CPC. REJEIÇÃO DE BENS INDICADOS. VERIFICAÇÃO DOS MOTIVOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. (...) - A controvérsia sobre a não-aceitação pelo
credor dos bens oferecidos à penhora e a observância de que o processo executivo se dê da
maneira menos gravosa ao devedor requerem atividade de cognição ampla por parte do
julgador, com a apreciação das provas carreadas aos autos, circunstância vedada pela
Súmula no 07 do STJ. Agravo a que se nega provimento". (AgRg na MC 14.798/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe
28/11/2008) Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Intimem-se” (Ag 1150082, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe
26.06.2013, o destaque não consta do original).
5.3. É lícito ao credor recusar bem indicado à penhora pelo
devedor, que se revele de difícil comercialização.
Nesse sentido, a orientação do julgado do Eg. STJ extraído do
respectivo site: “Trata-se de recurso especial interposto por ANÍBAL BORIN,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, manejado em
face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado: EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MAQUINÁRIO.
OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 655 DO CPC. PRECEDÊNCIA DOS MÓVEIS
SOBRE OS IMÓVEIS. RECUSA DO CREDOR, POR SER BEM DE DIFÍCIL
COMERCIALIZAÇÃO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. “Se o
devedor, observando o disposto no art. 655 do CPC, indicou à penhora, dentro do prazo
legal, bens suficientes a garantir a execução, apontando seu valor e o lugar onde se
encontram, não há que se devolver ao credor o direito à nomeação” (AI no 98.000077-7, de
Brusque, rel. Des. Sérgio Paladino) fl. 61. Nas razões do especial, alega o recorrente
violação dos artigos 612, 655, I e 656, V, do Código de Processo Civil; bem como
divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que: “é evidente a dificuldade de
comercialização do bem oferecido pelos Recorridos, diante da sua especificidade e do valor
atribuído ao mesmo, de difícil conversão em dinheiro, razão pela qual a nomeação foi
regularmente impugnada pelo Recorrente que justificou a ineficácia da nomeação e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
13
razões para a sua justa recusa. Tratam-se de equipamentos ligados à editoração gráfica, que
atualmente se tornaram totalmente obsoletos, diante da evolução tecnológica dos modernos
programas de computação, baratos e de alta qualificação” fl. 70. É o relatório. DECIDO:
A irresignação merece prosperar. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo vai de
encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou-se no
sentido que, a fim de garantir a efetividade da execução, é lícito ao credor recusar
bem indicado à penhora que seja de difícil comercialização. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OFENSA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
NS. 282 E 356 DO STF. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. RECUSA PELO
CREDOR. PRECEDENTES DO STJ. 1. É improcedente a argüição de ofensa ao art. 535
do CPC quando o acórdão impugnado examina e decide, de forma motivada e suficiente,
as questões que delimitam a controvérsia, adotando fundamentos que se mostram cabíveis
à prolação do julgado. 2. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas ns. 282 e 356 do STF
quando a questão infraconstitucional suscitada no recurso especial não foi enfocada no
acórdão recorrido, nem, a respeito, foram opostos embargos de declaração. 3. Consoante
iterativa jurisprudência do STJ, é lícito ao credor recusar a nomeação pela parte
devedora de bem à penhora, quando este se mostrar de difícil comercialização. 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 908.836, GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 18.08.2008). PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL

INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA RECUSA PELO CREDOR POSSIBILIDADE
BENS DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO PRECEDENTES SISTEMA "BACEN
JUD" QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO OU FISCAL PENHORA DE PARTE DO
FATURAMENTO DA EMPRESA EXCEPCIONALIDADE. 1. Embora esteja previsto
no CPC que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado (art. 620
CPC), isso não impede que o credor recuse a oferta de bens em garantia, se forem eles
de difícil comercialização. 2. A gradação de bens a serem penhorados, como consta do art.
11 da LEF, não é inflexível, podendo ser alterada a ordem a depender das circunstâncias
fáticas (precedentes do STJ). 3. Bens oferecidos em penhora, constituídos de parte do ativo
da empresa executada (computadores e seus componentes), de difícil comercialização. 4.
Em situações excepcionais, em que esgotados todos os meios disponíveis para localização
de bens suficientes para garantir a execução, esta Corte tem admitido a adoção das
providências previstas no art. 185-A do CTN e até a penhora sobre parte do faturamento da
empresa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1.074.820, RJ, Rel. Min.
ELIANA CALMON, DJe 13.05.2009). Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-
lhe provimento para restabelecer a autoridade da decisão do juízo da execução. Intimem-
se” (REsp 323366, rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 08.09.2010, o destaque não consta
do original).
5.4.
Aplicando-se
as
premissas
supra,
de
rigor
o
reconhecimento de que, no caso dos autos: (a) como a execução encontra-se lastreada em
uma cédula de crédito bancário, garantida por hipoteca cedular de quinto grau relativa ao
imóvel de matrícula no40.826, do Cartório de Registro de Imóveis de Penápolis/SP (fls. 56
dos autos de origem) e (b) lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de
5264 ações preferenciais nominativas classe “b” do Banco do Estado de Santa Catarina,
ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na
ordem de constrição estabelecida no art. 835, CPC, pois: (b.1) a execução se processa em
benefício do credor, (b.2) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e (b.3) ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
14
prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará
prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil
comercialização e de pouca liquidez, (c) agiu com acerto o MM Juízo da causa em
determinar a lavratura de penhora do imóvel de matrícula no40.826, do Cartório de
Registro de Imóveis de Penápolis/SP.
Quanto à possibilidade de recusa pela parte credora de
penhora de ações emitidas pelo BESC, por se tratarem de bens de difícil comercialização e
baixa liquidez, a orientação deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “EXECUÇÃO - Penhora -
Recusa de bem oferecido pela executada principal Ações preferenciais do Banco do
Estado de Santa Catarina S/A (BESC) Admissibilidade Ordem de preferência que
é endereçada ao credor Inteligência do art. 835 do CPC/2015 Válida a rejeição de
bens que, dentro da razoabilidade, impliquem ônus para o credor ou se mostrem de
difícil conversibilidade em dinheiro Recurso desprovido” (20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2214497-11.2017.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, j. 09/04/2018, o destaque não consta do original); (b) “EXECUÇÃO Cédula de
Crédito Rural Inadimplemento Penhora do bem dado em garantia - Pretensão a
compensação do débito com ações preferenciais do BESC Impossibilidade

Ausência dos requisitos do artigo 368 do CPC, especialmente a liquidez do suposto
crédito Proposta que configura verdadeira dação em pagamento, que depende do
consentimento do credor para efetivação, inocorrente na hipótese
Penhora e
consequente alienação judicial, mantidas Recurso não provido” (13a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2241406-22.2019.8.26.0000, rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 05/12/2019, o destaque não consta do original) e (c) “Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial - Oferta à penhora de ações preferenciais do Banco
do Estado de Santa Catarina S/A BESC Rejeição pelo credor - Autorizada a
realização de pesquisa de bens via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
Cabimento
A penhora deve observar, preferencialmente, dinheiro, em espécie,
depósito ou aplicação em instituição financeira, nos termos do art. 835, I, e § 1o, do
Novo CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido” (37a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no2017103-93.2017.8.26.0000, rel. Des. Sergio Gomes, j.
11/04/2017, o destaque não consta do original).
Isto é o quanto basta para a manutenção das rr. decisão
agravadas.
6. Descabida a condenação de qualquer parte, agravante ou
agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Isto porque os rr. atos judiciais recorridos rr. decisões
interlocutórias que determinaram a penhora de imóvel dado em garantia de dívida
exequenda - não se enquadram entre as decisões judiciais que admitem a condenação na
verba honorária sucumbencial, que apresentam a natureza jurídica das previstas no art. 85,
caput e § 1o, e do CPC/2015, ou seja, envolvendo julgamento de extinção de fase
processual, o que compreende sentenças e decisões interlocutórias tratadas como sentenças,
nem cabe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de
honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163322-70.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Nesse sentido, a orientação de: (a) Humberto Theodoro
Junior: “Mas o Código, em matéria de sucumbência, reserva um tratamento especial para a
verba advocatícia, principalmente em alguns aspectos: (a) só a sentença, ao encerrar o
processo, é que resolverá a questão dos honorários, salvo na execução e no
cumprimento de sentença, quando é tratada em decisão interlocutória (NCPC, arts.
85, § 1o, e 827, caput); (...) Em regra somente a sentença impõe ao vencido o encargo
de honorários advocatícios. Há, porém, situações especiais em que o tema terá de ser
enfrentado no saneador, que nada mais é do que uma decisão interlocutória. Quanto,
por exemplo, o litisconsorte ou o terceiro interveniente tem sua defesa acolhida, em
preliminar, e, assim, são excluídos do processo antes da sentença, terá de ser o autor, ou o
requerente da intervenção indevida, condenado na verba do advogado do vencedor no
incidente. Para este a relação processual já se findou, de sorte que terá de sair do processo
com o reconhecimento completo dos consectários da vitória em juízo, independentemente
do resultado a ser dato à lide, entre as partes subsistentes, na sentença final.” (“Curso de
Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301, item
207, o destaque não consta do original); e (b) do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não se conhece do
agravo do art. 1.021 do novo Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe a majoração dos honorários
advocatícios nos termos do § 11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é
oriundo de decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários. 3. Agravo
interno não conhecido.” (STJ-3a Turma, AgInt no REsp 1507973/RS, rel. Min. João Otávio
de Noronha, v.u., j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016, o destaque não consta do original).
7. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator